Tribunal: STF
Processo: RE 100702
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
FUNCIONALISMO. PROMOÇÃO POR AVANCO DIAGONAL PRETENDIDA POR
PROFESSORES APOSENTADOS DO ESTADO DO PARANA, COM EFEITO RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE, POR FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO
MAGISTERIO, INCLUSIVE QUANTO AOS CRÉDITOS NECESSARIOS PARA CADA
PROMOÇÃO. PRETENSAO QUE CONTRARIA, ADEMAIS, O ART. 102,
PARAGRAFOS 1. E 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.